Tribunal: STF
Processo: RE 568645
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-02-06
Data de publicação: 2009-02-06

Ementa:
EMENTA



CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. CRÉDITOS INDIVIDUALIZADOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.